Tribunal: TJDFT
Processo: 0721107-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721107-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO AGRAVADO: HELIO MAURO UMBELINO LOBO, MARIA AIDA TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA LOBO, ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A, MELO E GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões e na petição constante ao ID 73307492 nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora